Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-74.2019.8.14.0095
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800011-74.2019.8.14.0095

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO A SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO COM O FIM DE REALIZAR OBRAS EM POSTO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CELEBRADOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

No caso concreto, com a análise dos autos é possível observar que não obstante a celebração do
contrato nº 20130059, vinculado ao Procedimento Licitatório nº 008/2013 que tinha como objeto a realização de obra de engenharia para ampliação de Posto de Saúde local, objetivando a realização e adequação das obras de construção no posto de saúde, que deveria ter sido concluída em 05/08/2013,
em vistoria realizada in loco no dia 29/11/2017, se observou divergência do que estava previsto no contrato de reforma e ampliação. Isso porque foi constatada a ausência de separação de banheiros por sexo e a existência de um único banheiro para atender indivíduos com deficiência e o público em geral, restando ausente ainda nos banheiros, assessórios como barra de apoio e outros itens como porta papel, etc.

2. Somado a isso, ocorreu atraso na entrega da obra e, apesar de haver uma placa de entrega da obra finalizada, datada de 31/12/2016, foram verificadas várias infiltrações no local e goteiras vindas de falhas no telhado, observou-se ainda a ausência de climatização na sala de curativo e, até ausência de material adequado para higienização das mãos. Desse modo, ficou evidenciado que a situação do posto de saúde citado, coloca em risco a saúde dos pacientes e funcionários do referido local.

3. Importante destacar que que o requerido
não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse o contrário e, apesar de intimado para cumprimento da liminar deferida, quedou-se inerte.

4. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à tratamento médico de qualidade, o que engloba a estrutura física colocada à disposição da sociedade.

5. De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

6. E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS nos autos da nos autos da Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Município de São Caetano de Odivelas.

Inicialmente, depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará, por meio de sua Promotoria de Justiça de São Caetano de Odivelas propôs Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, em razão da realização do procedimento licitatório 008/2013 realizado pelo ente municipal que foi autorizada a contratação de obra de engenharia para ampliação de Posto de Saúde local, objetivando a realização e adequação das obras de construção no posto de saúde, que deveria ter sido concluída em 05/08/2013, no entanto, até o dia 20/02/2017, a unidade de saúde mencionada encontrava-se sem funcionamento e com diversos problemas internos.

O Parquet requereu a concessão da tutela antecipada para determinar que o Município de São Caetano de Odivelas, no prazo de 60 (sessenta) dias, tomasse providências para a imediata adequação físico-estrutural do Posto de Saúde de São João dos Ramos, com reparos no telhado e no forro do prédio, fazendo cessar os vícios de construção detectados na vistoria técnica; construção dos banheiros masculino e feminino ao lado dos banheiros de pessoa com deficiência; climatização das salas de vacinas, de curativos, de enfermagem e do consultório médico; troca das janelas que apresentam defeitos; instalação de pia de cozinha com duas cubas, barras de apoio e os acessórios previstos no orçamento da obra (porta papel, porta toalha, porta sabão líquido) (Id. 5580574 – Pág. 1/17).

Em decisão interlocutória, o Juízo de piso, reconhecendo o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, deferiu a antecipação de tutela (Id. 5580593 – Pág. 1/3).

Ante à ausência de contestação pelo réu, o Juízo de origem decretou a revelia da parte, entretanto, deixou de aplicar os efeitos da mesma (Id. 5580599 – Pág. 1).

Em sentença, foi julgado procedente o pedido feito em exordial, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido, condenando o Município de São Caetano de Odivelas ao cumprimento da obrigação, além de estabelecer a fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Não foi interposto recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Conheço a presente remessa necessário e passo a analisá-la.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente o pedido inicial.

No caso concreto, com a análise dos autos é possível observar que não obstante a celebração do
contrato nº 20130059, vinculado ao Procedimento Licitatório nº 008/2013 que tinha como objeto a realização de obra de engenharia para ampliação de Posto de Saúde local, objetivando a realização e adequação das obras de construção no posto de saúde, que deveria ter sido concluída em 05/08/2013,
em vistoria realizada in loco no dia 29/11/2017, se observou divergência do que estava previsto no contrato de reforma e ampliação.

Isso porque foi constatada a ausência de separação de banheiros por sexo e a existência de um único banheiro para atender indivíduos com deficiência e o público em geral, restando ausente ainda nos banheiros, assessórios como barra de apoio e outros itens como porta papel, etc.

Somado a isso, ocorreu atraso na entrega da obra e, apesar de haver uma placa de entrega da obra finalizada, datada de 31/12/2016, foram verificadas várias infiltrações no local e goteiras vindas de falhas no telhado, observou-se ainda a ausência de climatização na sala de curativo e, até ausência de material adequado para higienização das mãos. Desse modo, ficou evidenciado que a situação do posto de saúde citado, coloca em risco a saúde dos pacientes e funcionários do referido local.

Importante destacar que que o requerido
não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse o contrário e, apesar de intimado para cumprimento da liminar deferida, quedou-se inerte.

Feitas as considerações acima, s
abe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência, inclusive o requerido.

Feitas essas considerações, relevante destacar que
a via da ação civil pública se mostra adequada para a pretensão que se quer obter em Juízo, ao passo que o direito que se busca tutelar se configura de interesse coletivo, por consequência, passível de ser demandado por via da Lei nº 7.347/85, nos termos do art. 1º, inciso IV.

Dito isso,
como se sabe, a
Constituição Federal
de 1988 elencou como fundamentos a alicerçar o Estado Democrático de Direito a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III), constituindo dentre os objetivos da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalidade, a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem de todos (art. 3º, I, III e IV).

Nesse compasso, a estrutura física em questão é um dos instrumentos garantidores de acesso à saúde, bem de relevante valor constitucional, ao passo que
não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional.

A propósito:

“
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL – RISCO A SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES - SENTENÇA RATIFICADA. Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e saúde adequada à população, por meio de um Posto de Saúde de sua responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do ARE 947823 AgR, quanto à possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo para a consolidação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00428495620158110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019).
”

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
-
TRATAMENTO

MÉDICO
- ART. 196 DA CR/88 -
MÍNIMO

EXISTENCIAL
E CLÁUSULA DA
RESERVA
DO
POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida, Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços
possíveis
para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG.
AC 10362130003266001 MG.
Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

No que se refere à astreinte fixada, entendo que razoável e proporcional ao objeto da demanda e sua relevância social, ao passo que mantenho na forma delimitada pelo Juízo singular.

Nesse compasso, devida a manutenção da sentença nos termos delineados pelo Juízo singular.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e mantenho a decisão de primeiro grau na íntegra, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021